Tribunal: TJMT
Processo: 0026106-73.2012.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0026106-73.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILSIMAR JEFERSON DE ALMEIDA - CPF: 926.626.091-68 (RECORRENTE), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CORREÇÃO DE
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL
E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 153/2007, ALTERADA PELA LC Nº 170/2008 - VANTAGENS REMUNERATÓRIAS JÁ INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para o enquadramento funcional nos termos do artigo 19 da Lei Complementar Municipal nº 153/2007, com as alterações da LC nº 170/2008, é necessário comprovar, cumulativamente, os requisitos de titulação específica e o cumprimento do tempo de serviço público, o que não restou comprovado nos autos.

2.

O enquadramento do autor foi realizado corretamente de acordo com o efetivo tempo de serviço e o nível de sua de formação profissional na época.

3.

Não restou demonstrada eventual redução da remuneração após a implantação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, portanto, não justifica condenar o Município ao pagamento das verbas remuneratórias pretendidas, porquanto tais verbas já foram incorporadas ao vencimento básico de quem tinha direito.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020